Tribunal: TJPA
Processo: 0000142-51.2016.8.14.0010
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0000142-51.2016.8.14.0010

EMBARGANTE: GERCIANE CARDOSO CHAVES

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PRÉ-QUESTIONAMENTO. MATÉRIAS SUSCITADAS DEVIDAMENTE ANALISADAS. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Tendo sido devidamente analisada as alegações trazidas ao recurso interposto pelo embargante, não há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada.

2. A oposição dos embargos de declaração para fins de prequestionamento se condiciona à existência de efetiva omissão, contradição ou obscuridade, as quais não se verificam no aresto vergastado.

3. O que se verifica no caso ora em análise, é que a embargante, nitidamente, pretende rediscutir o mérito da Apelação Criminal. Contudo, o objetivo revela-se incompatível com o instituto recursal em exame, pois sua cognição está previamente inserta nos ditames dos art. 619 e 620 do Código de Processo Penal.

4.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. DECISÃO UNÂNIME
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 05 a 13 de setembro
de 2022.

Julgamento de presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

GERCIANE CARDOSO CHAVES
, através da Defensoria Pública, interpôs Embargos de Declaração em face do
Acórdão nº.
8793576/2022
, proferido por esta 2ª Turma de Direito Penal, que, à unanimidade, não deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante.

A embargante fora absolvida da acusação de homicídio simples pelo juízo de primeiro grau, com fundamento no art. 386, inciso VI, do Código de Processo Penal. Entretanto, o juízo
a quo
aplicou em face da embargante, medida de segurança consistente em internação em Hospital de Custódia pelo prazo de 02 (dois) anos, podendo a medida perdurar enquanto não for averiguada, mediante perícia médica, a cessação de sua periculosidade.

Em suas razões, objetiva a Embargante modificar ou prequestionar a matéria, de forma que esse Egrégio Tribunal se manifeste acerca do pleito de afastamento do prazo mínimo de dois anos para a verificação da cessação da periculosidade da apenada, bem como, acerca da necessidade da realização de outro laudo por equipe multidisciplinar, para o fim de especificar claramente o tipo de tratamento a ser destinado pela suplicante.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos interpostos para o fim de esclarecer o ponto indicado, para o fim de modificar a decisão guerreada.

Considerando que que se trata de embargos de declaração com efeito modificativo, determinei sua remessa ao
custos legis
para exame e parecer.

O Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva se manifestou pelo conhecimento e não acolhimento dos aclaratórios interpostos.

VOTO

Presentes seus pressupostos, conheço dos embargos.

Como é cediço, os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na sentença ou no acórdão ambiguidade, obscuridade, omissão e/ou contradição, a teor do que dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal, não sendo possível o seu manejo para provocar o reexame de questão já decidida, a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender à expectativa da embargante.

Da análise dos autos, verifica-se que este relator analisou, adequadamente, a matéria questionada, qual seja: acerca do pleito de afastamento do prazo mínimo de dois anos para a verificação da cessação da periculosidade da apenada, bem como, acerca da necessidade da realização de outro laudo por equipe multidisciplinar, para o fim de especificar claramente o tipo de tratamento a ser destinado pela suplicante.

Leia-se trechos do Acórdão objurgado, que tratam exatamente dos pleitos objeto dos embargos declaratórios ora analisados:

(...)

1.
Correta a sentença de absolvição de imprópria do acusado, que impôs a ele medida de segurança, baseada no laudo produzido no incidente de insanidade mental, que constatou a inimputabilidade ao tempo do cometimento do delito.

2. Na fixação da medida de segurança, o magistrado não se vincula à gravidade do delito perpetrado, mas à periculosidade do agente, devendo observância aos princípios da adequação, da razoabilidade e da proporcionalidade. Precedentes.

3. Adequada a fixação da medida de segurança de internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, diante da demonstração da periculosidade do agente, de seu histórico de internações hospitalares e dos depoimentos das testemunhas.

4. Mesmo quando o art. 159 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei 8.862/1994, exigia que o laudo fosse assinado por dois peritos, não gerava nulidade o fato de serem os esclarecimentos ao laudo pericial assinados por um único perito oficial. Ademais, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a Súmula 361 do STF não se aplica aos peritos oficiais, reconhecendo a validade de o laudo ser assinado por apenas um perito oficial.

5.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME

(...)

Resta claro que esta Corte de Justiça não vislumbrou qualquer ofensa aos dispositivos legais e princípios constitucionais vociferados pela defesa, pelos exatos termos e fundamentos deslindados no acórdão.

Vale citar trecho jurisprudencial do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que ilustra o entendimento:

“(...)

1. O recurso integrativo dos embargos de declaração não se presta à reapreciação da causa, mas a sanar eventuais omissões, contradições ou obscuridades do julgado, eventualmente podendo ocasionar o chamado efeito modificativo da decisão. Na espécie, as conclusões do v. acórdão se fizeram acompanhar da respectiva fundamentação que lhe deram suporte, não se verificando omissão, obscuridade ou contradição apontados pelo embargante.

(Acórdão n. 993661, 20160020454102RAG, Relator: JESUINO RISSATO 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2017, Publicado no DJE: 14/02/2017. Pág.: 181/187)
.

Nesse mesmo sentido, cito trecho de jurisprudência do Egrégio Superior de Justiça:

(...)

1. Nos termos do artigo 619, do Código de Processo Penal, aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo que a jurisprudência desta Corte também os admite com o fito de sanar eventual erro material na decisão embargada. Precedentes.

(...)

5. No caso em exame, não se verificam os vícios de omissão e obscuridade suscitados pela defesa, mas tão somente o intuito de rejulgamento da causa, o que não se compatibiliza com a estreita via dos embargos de declaração. Impõe-se, assim, a rejeição do recurso integrativo.

6. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1797895/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 30/09/2019).

Observa-se que a defesa quer revisitar matéria exaustivamente analisada no acórdão embargado, o que, como se sabe, não é o fim a que se destinam os embargos de declaração.

Conforme bem asseverou o Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Silva em seu judicioso parecer, quando afirma que:

(...)

No caso vertente, verifica-se que o Acórdão ID 8793576 proferido pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Pará manteve a sentença recorrida, de forma concretamente fundamentada, perscrutando todos os pontos alegados no recurso de Apelação, em especial, a validade da perícia de sanidade realizada, bem como, o prazo de dois anos da medida de segurança de internação em Hospital de Custódia, medida esta que deverá perdurar enquanto não for averiguada, mediante perícia médica, a cessação da periculosidade da ré.

Cumpre ressaltar que é desnecessária a abordagem pelo órgão julgador de todas as teses e dispositivos legais suscitados pela Defesa, mesmo diante do expresso prequestionamento, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Destarte, não há qualquer omissão ou contradição apta a justificar a oposição dos presentes Embargos de Declaração, evidenciando-se, na verdade, o desejo da Embargante de rediscutir a matéria, como meio de alterar a decisão, situação não permitida no âmbito dos aclaratórios, posto que incabíveis para mera obtenção de efeitos infringentes quanto à matéria efetivamente decidida

(...).

Para fins de prequestionamento, é desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, conforme pretendeu a embargante, bastando esclarecer os motivos que o levaram a determinada conclusão, como foi o caso dos autos:

Por todo o exposto, constatado que a tese suscitada pela embargante, em seu recurso fora devidamente analisada, e não havendo, portanto, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada,
rejeito os embargos
.

É o voto.

Belém, 13 de setembro de 2022.

Des. RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 13/09/2022